Tribunal: TJSP
Processo: 2031205-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão de 1o grau que não acolheu os argumentos da UNITAU quanto à ilegitimidade passiva para pagamento das alegadas diferenças dos proventos de aposentadoria do autor. Pleito pela UNITAU, ora agravante, de reforma.

ACOLHIMENTO. R. sentença e v. acórdão proferidos na fase de conhecimento que somente reconheceram o direito do autor à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão de 1o grau que não acolheu os argumentos da UNITAU quanto à ilegitimidade passiva para pagamento das alegadas diferenças dos proventos de aposentadoria do autor. Pleito pela UNITAU, ora agravante, de reforma.

ACOLHIMENTO. R. sentença e v. acórdão proferidos na fase de conhecimento que somente reconheceram o direito do autor à incorporação da verba indicada no art. 169, §2o da LCM no 01/90, com nova redação dada pela LCM no 179/2007, durante o período de 02.07.2004 a 20.07.2008 sem, contudo, determinar o pagamento das diferenças. Autor que se aposentou no curso da demanda. Proventos de aposentadoria que são pagos pelo Instituto de Previdência Municipal de Taubaté – IPMT que não compôs o polo passivo da demanda. UNITAU que, mesmo sem decisão judicial neste sentido, efetuou administrativamente o pagamento das diferenças até a aposentadoria do autor, que ocorreu em 17.08.2010.
Alegação pelo autor, em cumprimento de sentença, de que a UNITAU não repassou as informações corretas quanto à incorporação ao IPMT, o que resultou no pagamento de proventos menores do que o devido. Comprovação nos autos de que a UNITAU, após o trânsito em julgado, que ocorreu em 12.07.2012, oficiou à IPMT acerca do decidido em relação à incorporação, tendo o Instituto revisado os proventos que vinham sendo pagos a partir de novembro/2013. Autor que pretende realizar a revisão dos proventos de aposentadoria pagos pelo IPMT.
UNITAU que não é parte legítima para pagamento das diferenças apontadas pelo autor e determinadas pelo Juízo "a quo". Ilegitimidade de parte que pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública. IPMT que não compõe o polo passivo da demanda e, portanto, não se manifestou sobre as alegadas diferenças e quanto aos cálculos apresentados pelo autor. Diferenças alegadas pelo autor que devem ser objeto de ação própria de revisão de aposentadoria. Extinção do cumprimento de sentença e dos mandados de levantamento eletrônicos expedidos em favor do autor, devendo ser mantido o cumprimento de sentença e o mandado de levantamento eletrônico expedido somente no que toca aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor, se houver.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.